Tribunal: TJDFT
Processo: 0719892-89.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. IRREGULARIDADE. APARELHO MEDIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO A SER RECUPERADO. APURAÇÃO. PERÍODO DE IRREGULARIDADE. ARTIGOS 595 E 596 DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE REVISÃO DE CONSUMO. RECÁLCULO LIMITADO AOS 6 (SEIS) CICLOS IMEDIATAMENTE ANTERIORES À CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE. CABIMENTO. DESCUMPRIMENTO DA NORMA LEGAL. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O recurso não é defeituoso, porquanto dialoga com a Sentença atacada, contrapondo-a e reapresentando fundamentos já defendidos perante a primeira instância, o que afasta a alegação de violação à dialeticidade recursal.
2. Constatada a irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica, após regular procedimento administrativo, a apuração do valor do consumo a ser recuperado, deve ser realizada em conformidade com os critérios estabelecidos nos arts. 595 e 596 da Resolução no 1000/21 da Agência Nacional de Energia Elétrica, a qual revogou a Resolução no 414/2010.
3. Cabível o recálculo da fatura de revisão de consumo, quando comprovado o descumprimento do artigo 596 da Resolução 1000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica, na feitura dos cálculos do débito cobrado. 3.1. Sem que tenham sido observados os critérios legais previstos no art. 596, caput, da Resolução n.o 1000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica, o período de cobrança fica limitado aos 6 (seis) ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade, consoante determina o art. 596, § 1°, da referida norma. 3.2. Diante da impossibilidade de identificar o período de duração da irregularidade, a apuração do valor devido deve observar o critério do artigo 595, inciso V, da Resolução n.o 1000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.